Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS DA OBRIGAÇÃO. CERTEZA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DAS PARTES. MODALIDADE DIGITAL. CERTIFICAÇÃO. INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. AUTENTICIDADE. PREVISÃO LEGAL. MITIGAÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA. ARGUIÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE.
1. Para que seja dotado de certeza, o título do qual consta a obrigação exequenda deve demonstrar quem é o pretenso credor e quem é o pretenso devedor, além da espécie de obrigação sobre a qual há de recair a atividade executiva, viabilizando, assim, o processamento da execução.
2. Pelo que consta do título, foi adotado meio eletrônico de contratação mediante aposição de login, senha, assinatura eletrônica e/ou assinatura digital, nos termos da Lei 13.986, de 7 de abril de 2020 e da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
3. Ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP-Brasil, a MP no 2.200-2/01 conferiu presunção de veracidade, em relação aos signatários, às declarações constantes dos documentos eletrônicos produzidos com o uso do processo de certificação disponibilizado por essa infraestrutura. 3.2. Embora, no caso dos autos, não tenha sido utilizado o processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, a norma em questão também assegura outras formas de comprovação da autoria e da integridade de documentos eletrônicos, quando utilizados certificados de assinatura eletrônica diferentes, desde que aceitos pelas partes e pelos signatários do documento.
4. Na presente hipótese, consta dos autos que a cédula de crédito bancário foi assinada pelas partes envolvidas por meio da certificação disponibilizada por empresa privada, a qual envolve o envio de cópia do documento pessoal e de uma fotografia segurando-o, em formato autorretrato, no momento da aposição da assinatura digital.
5. Não se verifica dos autos qualquer elemento que mitigue a legitimidade da documentação em que se baseia a pretensão executiva, o que inviabiliza, por ora, qualquer conclusão de que os requisitos necessários à exequibilidade do título, em especial, a certeza, não estariam preenchidos, até porque, na forma do artigo 107 do Código Civil, a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.
6. A eventual e hipotética discordância dos devedores em relação ao preenchimento dos requisitos formais de validade do título executivo deve ocorrer no momento processual adequado, utilizando-se de elementos que sejam necessários à demonstração de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil, sendo inviável a presunção, de plano, de que as assinaturas certificadas por outra modalidade, que não aquela promovida pela ICP-Brasil, não sejam autênticas.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.